Tribunal: STF
Processo: RE 1285918
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIPAMENTO MÉDICO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E IPI. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. Em se tratando de operação de importação, o IPI tem por fato gerador o desembaraço aduaneiro, sendo devido o seu recolhimento pelo importador (arts. 46, inciso I, e 51, inciso I, ambos do CTN). A condição de prestador do serviço, que não realiza nenhum ato de industrialização, não obsta a cobrança da exação. A base econômica do tributo eleita na Constituição é a operação com produtos industrializados, e não a industrialização. Inexiste a alegada violação ao princípio da não cumulatividade diante da impossibilidade de repassar ou abater o tributo na próxima operação. Correta a incidência do IPI na importação de equipamento médico em que o consumidor insere o bem em uma cadeia comercial, ainda que este equipamento não se preste a uma possível revenda. Não procede a assertiva de violação ao princípio constitucional da isonomia em relação à importação de veículos por pessoas físicas, porquanto inexistente a equivalência de situações (art. 150, II, da CF/88). A importação de bem por pessoa física, para uso próprio é situação substancialmente diversa da que ocorre com a sociedade prestadora de serviços que importou o bem com o objetivo específico de o inserir em atividade empresarial.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, II; 153, § 3º, II; 154, I, todos da CF. Sustenta que: (i) a incidência de IPI sobre a importação de bem a ser utilizado no ativo fixo viola a não cumulatividade; (ii) a operação está sujeita, também, ao ICMS, razão pela qual há bitributação; (iii) a utilização de tributo com finalidade extrafiscal encontra limita nas garantias previstas na Constituição Federal.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto à bitributação, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
    Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 723.651-RG, decidiu que incide na importação de bens para uso próprio o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final. Naquela assentada, a Corte decidiu ser suficiente que o bem adquirido seja industrializado, não se exigindo que o sujeito passivo submeta o bem a processo de industrialização. Confira-se a ementa do julgado: 
    “IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO CONSUMIDOR FINAL. Incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final.” (RE 723.651- RG, Rel. Min. Marco Aurélio) 
    Quanto à violação da técnica da não cumulatividade, o entendimento do STF, adotado no referido paradigma, é no sentido de que a sistemática pressupõe a existência de operações sequenciais passíveis de tributação, o que não ocorre na espécie. Naquele julgamento, ao apresentar meu voto-vista, consignei o seguinte: 
    “[…] Portanto, se a função é expurgar imposto pago antes, é porque há mais de uma incidência. Por outro lado, se a operação é única, não existe imposto pago antes e tampouco risco de múltipla tributação sobre a mesma base econômica. A primeira incidência será a única. Logo, em operações monofásicas, não há utilidade para a não-cumulatividade porque a situação encontra-se simplesmente fora do campo de aplicação da regra constitucional. (…) O tributo será calculado levando-se em consideração tão somente o valor daquela operação. De modo que, com a devida vênia, a tese contrária, que busca interditar a priori a incidência, parece avançar indevidamente num espaço de atuação que cabe apenas ao legislador ordinário, especialmente num campo em que a expertise e a adequação a novos cenários desempenham um papel crucial, como a tributação no mercado internacional.” 
    Sobre esse tema – violação à técnica da não cumulatividade –, o relator do julgado paradigma, Ministro Marco Aurélio, destacou o seguinte: 
    “[...] O princípio da não cumulatividade não pode ser articulado para lograr-se, de forma indireta, imunidade quanto à incidência tributária. Repito: pressupõe, sempre e sempre, a existência de operações sequenciais passíveis de tributação.”
    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do STF, razão pela qual não merece reforma. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. IMPORTAÇÃO. EQUIPAMENTO MÉDICO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. PESSOA JURÍDICA: INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.242.803-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO. CONSUMIDOR FINAL. INCIDÊNCIA. 1. O Tribunal, no julgamento do Tema 643 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 723.651, decidiu que incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 2. É neutro, para o fim de aplicação do precedente vinculante, tratar-se de contribuinte habitual ou não do IPI, bem como as especificidades relacionadas à produção do objeto da importação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.205.041-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI IMPORTAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TÉCNICA DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. OPERAÇÃO MONOFÁSICA. 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 723.651-RG, decidiu que incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final. Precedentes. 
    2. A sistemática da não cumulatividade pressupõe a existência de operações sequenciais passíveis de tributação, o que não ocorre na espécie. 
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.116.125-AgR, sob a minha relatoria). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 08 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator